Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO OCULTO. APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE CORRESPONDENTE AO PREÇO DO BEM. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) do prazo decadencial para a desconstituição do negócio jurídico de compra e venda de telefone móvel, com a respectiva restituição do valor pago; b) de eventual dano material e; c) da ocorrência de danos morais a serem compensados.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. De acordo com a causa de pedir remota articulada, o bem adquirido teria sido entregue ao consumidor sem a proteção contra imersão, o que revela, em tese, o chamado “defeito no produto”, de acordo com as regras previstas nos artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O denominado defeito oculto consubstancia situação jurídica de não atendimento ao elemento natural da obrigação, que é justamente o dever de garantir a integridade e a funcionalidade do bem para o fim ao qual foi adquirido.
5. O autor está a exercer a prerrogativa de impor ao réu a rescisão do negócio jurídico, bem como a subsequente condenação à devolução do montante do pagamento efetuado em favor da vendedora, em cumulação objetiva com a compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados (art. 18, § 1o, inc. II do Código de Defesa do Consumidor).
6. A regra prevista no art. 26, inc. II, e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor fixa o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para que o consumidor exerça a prerrogativa de obter a rescisão do negócio jurídico em razão da presença de defeito oculto.
7. No plano conceitual, a decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação ou situação jurídicas existentes entre as partes. 7.1. O prazo decadencial, portanto, não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, no caso, direito formativo constitutivo negativo de rescindir o negócio jurídico, que se impõe em desfavor da parte adversa sem possibilidade de objeção, em homenagem aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica.
8. Em relação ao transcurso do referido prazo decadencial, percebe-se que o apelante identificou o mencionado defeito oculto em 12 de junho de 2023, mas somente exerceu a prerrogativa de exigir a restituição do valor pago em 21 de maio de 2024.
9. É perceptível o transcurso do prazo decadencial, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretendida desconstituição do negócio jurídico com a consequente restituição do montante do preço do bem ao argumento de que o produto não atendeu as especificações relacionadas à proteção contra imersão.
10. O alegado dano material não subsiste, uma vez que decorre de pagamento efetuado à sociedade empresária que, efetivamente, prestou o serviço consistente na detecção dos defeitos aludidos.
11. A obrigação de compensar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso.
12. Na presente hipótese, o inconveniente vivenciado pelo consumidor não decorreu de conduta proveniente da sociedade empresária ré, o que impede o acolhimento da pretendida compensação.
13. Recurso conhecido e desprovido.